Tribunal: STF
Processo: AI 312449
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-03-12
Data de publicação: 2002-03-12

Ementa:
EMENTA: -  CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
ALEGAÇÃO DE OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL: C.F., art. 5º, LV.
I. - A ofensa ao preceito constitucional invocado -
devido processo legal, C.F., art. 5º, LV - teria ocorrido de forma
indireta. A ofensa direta seria à norma processual pertinente, de
índole infraconstitucional. Ademais, deve ser considerado que o
devido processo legal exerce-se de conformidade com a lei (Ag
192.995 (AgRg), Velloso).
II. - Agravo não provido.